Tribunal: TJDFT
Processo: 0736477-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REGRA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Na ação declaratória negativa de existência de débito, a distribuição do ônus da prova impõe seja a autenticidade do documento provada pela parte quem o produziu (arts. 410 e 429, ambos do Código de Processo Civil).
2. Ainda que tenha a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, na busca da verdade real, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova requerida é imprescindível para o deslinde da causa.
3. O pedido de produção e de inversão do ônus de prova configuram regra de instrução, devendo ser analisado antes da prolação da sentença, sob pena de configurar cerceamento. Precedentes.
4. No caso, apesar da faculdade do juiz de indeferir provas que considere desnecessárias, o indeferimento da prova capaz de elucidar a matéria fática configura cerceamento de defesa.
5. Ademais, a ausência da análise do pedido de inversão do ônus da prova e a manifestação judicial no bojo da sentença quanto o pedido de produção cerceiam do direito da parte em realizar outras diligências ou até mesmo se irresignar em face do indeferimento.
6. Ante a ocorrência de error in procedendo, necessária a cassação da sentença para preservação dos direitos constitucionais de ambas as partes.
7. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada de ofício. Sentença cassada. Recurso prejudicado.